Tribunal: TJMT
Processo: 0004230-35.2016.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004230-35.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUCINETE RODRIGUES MACIEL - CPF: 340.163.501-82 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), RAFAELE PIRES FERREIRA - CPF: 959.023.841-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (APELADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
:

1. A
pelação cível interposta por
Jucinete
Rodrigues Maciel contra sentença da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços de saúde. A autora alegou erro médico durante uma histerectomia que resultou em complicações e pleiteava R$ 300.000,00 de indenização. O juízo singular entendeu que não houve erro médico ou falha no serviço prestado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve erro médico ou falha na prestação de serviço durante o procedimento cirúrgico realizado pela autora;

(
ii
) os réus devem ser responsabilizados civilmente pelos danos sofridos.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal reconheceu a má prestação de serviço pelos réus, com base em laudo pericial que comprovou o nexo causal entre o procedimento cirúrgico e o dano sofrido pela autora.

4. Verificou-se que a autora sofreu complicações após a cirurgia, resultando em fístula vesico-vaginal e incontinência urinária, situações que não foram devidamente informadas como possíveis complicações, caracterizando falha na prestação de serviço.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido parcialmente procedente. Recurso provido em parte para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço médico deve ser reconhecida quando comprovado o nexo causal entre o procedimento e o dano sofrido.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional ao sofrimento causado, sem se tornar excessivo ou insuficiente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/06/2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jucinete
Rodrigues Maciel
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente De Falha Na Prestação De Serviço de n° 0004230-35.2016.8.11.0037 que julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não restou comprovada a existência de erro médico ou falha na prestação dos serviços por parte dos réus. O juízo de primeira instância, com base em laudo pericial, concluiu que o procedimento cirúrgico foi regular e que as complicações apresentadas eram riscos inerentes à cirurgia, afastando o nexo causal entre a conduta dos réus e os danos sofridos.

Inconformada, a autora interpôs apelação, afirmando que, após realizar uma histerectomia em 26 de novembro de 2015 sofreu complicações que a obrigaram a retornar ao hospital. Aduz que em virtude de erro médico durante a primeira cirurgia que incorreu em fístula vesico-vaginal foi submetida a novo procedimento operatório em 30 de novembro de 2015, pleiteando a reforma da decisão, solicitando indenização de R$ 300.000,00 por danos morais.

Em contrarrazões, os Apelados sustentam a manutenção da sentença, em virtude de não haver comprovação de erro médico ou falha na prestação de serviço apto a justificar a indenização por danos morais e que as complicações são inerentes ao tipo de cirurgia realizada.

Registro que a parte Apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme já deferido em decisão constante em ID 204202166 (fls. 169), o que isenta o Recorrente do recolhimento de custas processuais e demais encargos.

Efetuo o juízo de admissibilidade da apelação uma vez que em certidão de ID 204202188
há registro de
sua tempestividade, bem como
admissível
as contrarrazões interpostas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desinteresse de intervenção ministerial (ID 212048696).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

- Da responsabilidade civil

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J
u
cinete
Rodrigues Maciel, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente De Falha Na Prestação De Serviço de n° 0004230-35.2016.8.11.0037, julgou improcedente o pedido inicial.
Observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta pela parte autora, em síntese, em virtude de falha na prestação de serviços de saúde efetuados pelo Município de Primavera do Leste/MT e
Hospital das Clínicas Primavera.

Da análise dos autos verifico que não foram suscitadas questões preliminares, motivo pelo qual passo a análise do
mérito
recursal.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

A teoria do risco administrativo é aplicada quando existente conduta comissiva do ente estatal impondo a responsabilidade pelos danos causados por suas atividades, independentemente de culpa, desde que haja nexo causal entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado. A responsabilidade pode ser excluída apenas em casos de culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito ou fato exclusivo de terceiros.

Como exposto, a responsabilidade civil do Estado,
via de regra
, é objetiva. Todavia, as condutas omissivas ou de má prestação de serviço ("
faute

du

service
") devem ser analisadas à luz da teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo-se a comprovação de conduta imprudente, negligente ou imperita.

É o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.” (STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010,
DJe
30/06/2010 - negritei)

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva ou da má prestação de serviço pelo do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva/falha na prestação de serviço; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que restou evidenciada a má prestação de serviço dos demandados a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

A Apelante narra que, em 26 de novembro de 2015, submeteu-se a uma cirurgia de histerectomia total realizada no Hospital das Clínicas Primavera, credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Dois dias após a alta hospitalar, apresentou complicações cirúrgicas, tendo retornado ao hospital, ocasião em que foi submetida a um segundo procedimento em 30 de novembro de 2015. Aduz que durante a primeira cirurgia, houve perfuração de sua bexiga, o que ocasionou o surgimento de fístula vesico-vaginal, levando à necessidade de uso de fraldas geriátricas e causando-lhe sérios constrangimentos físicos e psicológicos.

Isto posto, foi elaborado laudo pericial no qual evidenciou o nexo de causalidade entre a fístula vesico-vaginal desenvolvida pela autora e a histerectomia realizada (ID 204202169 - fls. 356). Constato, ainda que não restou comprovado nos autos a culpa exclusiva da paciente havendo, por outro lado, perícia que declara o nexo de causalidade entre a cirurgia e a doença.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a autora passou a apresentar quadro de incontinência urinária após a cirurgia, fato registrado em protocolo de encaminhamento (fl. 30, ID 204202164). Nesse passo, apresentou também lesões na bexiga que foram constatadas em Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar
e
em laudo médico, constando que “região pélvica com difícil avaliação devido quadro álgico da paciente e bexiga vazia” (fls. 29 e 42 - ID 204202164), o que denotam o nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso.

No mesmo sentido, há exame de cistoscopia realizado pelo Dr. Pablo
Guareschi
, em 05 de maio de 2016, confirmou a presença de uma fístula vesico-vaginal como consequência direta da cirurgia de histerectomia e prescrição médica em favor da paciente (fls. 31-33, ID 204202169).

Entendo que embora o laudo pericial (fls. 357 – ID 204202169) aponte que a cirurgia de histerectomia pudesse gerar complicações previsíveis, cabia aos réus informar a paciente sobre o risco do quadro fístula vesico-vaginal, bem como a possibilidade de incontinência urinária. A persistência dos sintomas de incontinência urinária e o uso contínuo de medicamentos, mesmo após as tentativas de correção cirúrgica, reforçam o nexo causal entre o evento danoso e a situação vivenciada pela autora, caracterizando um quadro de sofrimento prolongado que impactou sua vida pessoal.

Neste passo, estando presentes todos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil pela teoria do risco administrativo — a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa —, conclui-se pela obrigação de reparar os danos morais sofridos pela autora, decorrentes da omissão e falha no atendimento prestado, bem como pela condenação dos réus ao pagamento da devida indenização.

- Da quantificação dos danos morais

Superado o exame da responsabilidade dos envolvidos, passo para a análise da quantificação dos danos morais. Ressalta-se que a legislação não estabelece parâmetros exatos quanto a sua valoração de modo estes devem ser fixados conforme os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

O Código Civil impõe que a indenização seja fixada conforme a extensão dos danos gerados, a seguir cita-se:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

No arbitramento do valor relativo aos danos morais, o juízo deve levar em consideração não apenas a compensação pelo prejuízo sofrido, mas também a busca por um equilíbrio que, ao mesmo tempo, desestimule a repetição de condutas semelhantes que possam ofender a moral e leve em conta a capacidade econômica das partes envolvidas.

É fundamental que a indenização cumpra seu papel reparatório, proporcionando à vítima um alívio pelas consequências do dano, sem, contudo, se tornar excessiva a ponto de gerar enriquecimento indevido, ou insuficiente a ponto de não cumprir sua função pedagógica e preventiva.

Conforme já mencionado, a Apelante foi submetida a duas cirurgias corretivas, realizadas em 30/11/2015 e 05/07/2016, em decorrência das complicações advindas do procedimento inicial de histerectomia.

A extensão dos danos sofridos pela Apelante, caracterizada pela necessidade de múltiplas intervenções cirúrgicas e pelo sofrimento prolongado causado pelos sintomas de incontinência urinária, demonstra a seriedade das consequências enfrentadas. Tais complicações comprometeram gravemente sua qualidade de vida, exigindo tratamentos continuados, uso de medicamentos e intervenções médicas que não foram suficientes para reverter o quadro clínico em apenas uma operação.

Na espécie em apreço ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo como valor base a quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. C
aso em que a Corte de origem deu parcial provimento à Apelação para condenar o ente público a indenizar a parte autora por danos morais em R$ 20.000,00
(vinte mil reais): "In
casu
, reputo razoável fixar o valor da indenização por danos morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), pois, como exposto nas razões recursais da apelante, a causa de pedir do pleito autoral não está relacionada diretamente ao agravamento do seu estado de saúde. O fundamento do seu pedido reside, como a própria apelante expressa, o fato desta ter o sentimento íntimo de ter perdido a chance (pouco importando se a chance seria concreta ou não, pois isso é alheio ao conhecimento da Recorrente, ela não é perita) de ter sua saúde restabelecida ou, na pior das hipóteses, melhorada' (sic, p. 111).
Portanto, entendo que o montante pedido pela autora, na exordial, equivalente a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso ora analisado" (fls. 209-210, e-STJ).

2. Rever o entendimento consignado pela Corte a quo no que diz respeito à tese que visa majorar o quantum indenizatório requer revolvimento do conjunto fático-probatório. É inadmissível, na via estreita do Recurso Especial, a apreciação de fatos e provas, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça só pode rever os valores indenizatórios fixados a títulos de danos morais quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu no caso.

3. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.957.647/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 15/3/2022.)

Diante do exposto, reconheço os pedidos formulados pela autora em se tratando da responsabilidade dos réus, fixando a indenização pelos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em conformidade com os princípios constitucionais e a jurisprudência da
mencionada Corte
.

- Dispositivo

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida, para reconhecer a responsabilidade solidária das apeladas, quanto aos danos morais causadas a Apelante fixando-os na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024